Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (ART. 599 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição, assim como a existência de erro material constituem os fundamentos dos Embargos de Declaração e não se relacionam à admissibilidade deles. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Evidenciada a alegada omissão acerca de determinado pedido formulado pela parte Embargante nas razões de Apelação, é de rigor o parcial provimento aos Embargos de Declaração para, sem efeitos infringentes, sanar o vício constante do acórdão embargado.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.